Tribunal: TJSP
Processo: 2120405-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de roubo majorado por concurso de agentes. Defesa pleiteia pela revogação da prisão preventiva, uma vez que o paciente se encontra preso desde agosto de 2019, tendo duas audiências canceladas em razão da pandemia da COVID-19. Destaca, ainda, não ser recomendável a manutenção da prisão cautelar, em face do surto do Coronavírus. Impossibilidade.

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de roubo majorado por concurso de agentes. Defesa pleiteia pela revogação da prisão preventiva, uma vez que o paciente se encontra preso desde agosto de 2019, tendo duas audiências canceladas em razão da pandemia da COVID-19. Destaca, ainda, não ser recomendável a manutenção da prisão cautelar, em face do surto do Coronavírus. Impossibilidade. Crime concretamente grave, o que clama pelo resguardo da ordem pública, para melhor conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Paciente ostenta diversos registros processuais e considerável folha de antecedentes criminais, o que reforça a possibilidade de reiteração delitiva. Excesso de prazo não configurado. Realização de audiência por videoconferência. Instrução criminal encerrada durante o trâmite do writ. Incidência da Súmula no 52 do C. STJ. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.